Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014633-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), AXXION IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 19.184.253/0001-90 (AGRAVANTE), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), DARCI DIEGO MASCARENHAS - CPF: 028.444.111-26 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (PROCURADOR), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (PROCURADOR), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (PROCURADOR), ALCIONIR PAULO SILVESTRO - CPF: 791.530.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ZENARO - CPF: 544.341.730-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–
INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO – MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC
–
TAXATIVIDADE MITIGADA
–
INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere o pedido de substituição de perito não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014633-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AXXION IMOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: DARCI DIEGO MASCARENHAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AXXION IMOVEIS LTDA - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.

Valter Fabricio Simioni da Silva
,

que, nos autos da
Produção Antecipada de Provas n. 1003092-31.2021.8.11.0040
ajuizada por

DARCI DIEGO MASCARENHAS
, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os honorários periciais entabulados entre o perito judicial e a parte requerente para que surta seus efeitos jurídicos e legais, inclusive no tocante à forma de pagamento.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
o Agravado ajuizou pedido de Produção Antecipada de Provas (medida com caráter antecedente) que foi distribuído ao e. Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, autos tombados sob n° 1003092-31.2021.8.11.0040, onde requereu a nomeação de perito para feitura de perícia contábil junto à empresa Agravada, da qual era sócio minoritário e da qual pediu para retirar-se
” (sic).

Informa que o magistrado na origem “
deferiu a produção da prova pericial postulada na inicial, nomeando perito o contador NAOR DE MELO FRANCO – CRC-SP1 107152-T/MT, oportunidade em que assinou prazo para que as partes indicassem seus assistentes técnicos e apresentassem quesitos
” (sic).

Menciona que inicialmente o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), e menos de trinta dias depois, requereu fosse desconsiderada a proposta anterior, majorando os honorários para R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Discorre que o autor/agravado “
chegou a solicitar ao juízo que determinasse à parte requerida promover o pagamento da diferença, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
” (sic), pois taxou excessivo o valor da segunda proposta.

Elucida que “
nada obstante a essa manifestação, o Juízo a quo homologou a segunda proposta dos honorários periciais, no valor de R$ 75.000,00, e determinou que o autor, ora Agravado, depositasse integralmente o valor dos honorários, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
” (sic).

Aponta que “
embora tivesse – expressamente – considerado excessivo o valor da segunda proposta, o autor, ora Agravado, depositou o valor de R$ 75.000,00, conforme lhe foi determinado
” (sic).

Posteriormente, informa que o agravado e o perito entabularam acordo a respeito dos honorários periciais, majorando ainda mais a proposta anteriormente homologada para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Salienta que “
O autor, ora Agravado, depois de apontar como excessivo o valor da segunda proposta (R$ 75.000,00), “entendeu por justo atender os anseios do Perito” e “liberalmente” concordou em DOBRAR o valor dos honorários periciais, elevando-os para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
” (sic), situação que lhe revelou suspeita, ressaltando ainda que os termos do acordo diz que “
depois de reuniões prévias do Perito junto ao Autor e seu assistente técnico
” (sic), decidiram majorar os honorários.

Diante disso, expõe que “
considerando a necessidade da estrita observância de valores e princípios que devem reger o processo, notadamente a atuação imparcial e insuspeita (dos auxiliares da justiça e demais sujeitos imparciais do processo – art. 148, II e III, do CPC), o requerido/agravante se insurgiu contra o referido acordo e, expressamente arguiu o impedimento do perito, requerendo ao Juízo a sua destituição e a nomeação de novo expert
” (sic), que foi rejeitada pelo magistrado na origem.

Afirma que “
ao perito se aplica as mesmas regras de impedimento e suspeição dos juízes, consoante regra do inciso II, do art. 148, do CPC, devendo este guardar equidistância das partes
” (sic).

Sustenta que “
há expressa previsão no CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL E DISCIPLINAR DO CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL quanto a conduta proibitiva imposta ao expert
” (sic), prevista no art. 24, inciso VIII, onde diz ser proibido o perito estabelecer entendimento com uma das partes sem ciência da outra ou do Juiz.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para determinar a substituição do perito nomeado (id. 173109693).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/06/2023, por esta Relatoria (id. 174660183).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, porque a decisão recorrida não está inserida nas hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC, ressaltando que “
a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente poderia ocorrer caso estivesse demonstrada a urgência na imediata apreciação, pelo Tribunal, de matéria não prevista naquele rol
” (sic).

Por outro lado, sustenta que
“o pronunciamento judicial a seu respeito e análise da alegada suspeição ou impedimento do perito deveria ser suscitado pela agravante em procedimento próprio, no prazo legal, e não como objeto de agravo de instrumento
” (sic).

Discorre que “
o acordo sobre os honorários periciais foi juntado aos autos de origem no dia 06/06/2023, para conhecimento do juiz do processo, bem como da requerida, ora agravante
” (sic), sendo que “
no dia seguinte (07/06/2023) houve manifestação da agravante nos autos de origem, em inequívoca ciência sobre o valor acordado entre perito e agravada a título de honorários periciais; valor, esse, diga-se de passagem, que será custeado apenas pela agravada, por causa de determinação judicial nesse sentido
” (sic).

Elucida que “
o acordo sobre o valor de honorários entabulado entre agravado e perito – trazido aos autos de origem para que as demais partes e o juiz tomassem –, ocorreu porque, uma vez que o juízo a quo havia determinado que o pagamento dos honorários periciais seria custeado unicamente pelo agravado, este entabulou o valor e forma de pagamento dos honorários junto ao perito, visando que a prova seja tão logo produzida para que as partes obtenham uma resolução de mérito, em observância aos princípios da cooperação processual e razoável duração do processo, inexistindo qualquer imparcialidade do perito
” (sic), de modo que pede pelo desprovimento do recurso (id. 177562651).

Preparo devidamente recolhido (Id 173151166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DARCI DIEGO MASCARENHAS
ajuizou a
produção antecipada de provas
em desfavor de
AXXION IMOVEIS LTDA – ME
, ora agravante
, onde requereu a nomeação de perito para realização de perícia contábil junto à empresa agravada, da qual era sócio minoritário e da qual pediu para retirar-se.

O pedido foi recebido pelo douto Juízo
a quo
e, sua Excelência, deferiu a produção da prova pericial postulada na inicial, nomeando perito o contador Naor de Melo Franco – CRC-SP1 107152-T/MT, oportunidade em que assinou prazo para que as partes indicassem seus assistentes técnicos e apresentassem quesitos.

Após de diversas tratativas a respeito do valor dos honorários periciais, o agravado propôs um acordo para entender os anseios do perito, majorando-se os honorários de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O agravante entendeu suspeita a referida negociação, porque em momento anterior impugnou o valor dos honorários periciais e depois concordou em majorar o valor em 100%.

Diante dessa situação relatada, o requerido/agravante se insurgiu contra o referido acordo e, expressamente, arguiu o impedimento do perito, requerendo ao Juízo a sua destituição e a nomeação de novo
expert
.

O juízo “a quo” indeferiu o pleito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

De início, registro que eventual acordo extrajudicial entre o perito judicial nomeado pelo juízo sobre os honorários periciais, seja para minorá-lo ou majorá-lo, como no caso dos autos, por si só, não resulta automaticamente em afronta ao princípio da imparcialidade do expert, conforme defendido pelos réus.

Se isso não bastasse, vale observar que o perito nomeado nos autos por este juízo está, independentemente de termo, nos termos do art. 466, do CPC, compromissado à boa-fé, que, por corolário, engloba sua total imparcialidade na perícia, devendo, neste ponto, apontar a verdade real em relação ao objeto da perícia.

Ademais, a boa-fé do perito judicial nomeado pelo juízo no caso em tela é presumida, diferentemente de que qualquer arguição contra si por impedimento ou a suspeição (art. 465, § 1°, inciso I, do CPC), ou mesmo em razão de potencial imparcialidade, como na espécie, cuja qual deverá vir acompanhada de prova inquestionável, o que não restou cumprido pelos requeridos, vez que firmam a tese de imparcialidade unicamente em face do acordo de majoração dos honorários entre o perito nomeado por este juízo e a parte requerente, a quem incumbe o pagamento dos honorários por força da decisão id. 87460652.

Logo, não há que se falar em destituição do expert e a nomeação de outro perito profissional.

Com efeito, não comprovado por parte dos requeridos o aduzido comprometimento do princípio da imparcialidade do perito judicial nomeado nos autos, REJEITO a impugnação (id. 120071868) e, de efeito, HOMOLOGO os honorários periciais entabulados entre o perito judicial e a parte requerente (id. 11992088) para surta seus efeitos jurídicos e legais, inclusive no tocante à forma de pagamento.

(...)”

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Ritos, prevê expressamente os casos em que é possível a interposição do recurso instrumental, sendo certo que nenhum dos seus incisos dispõe acerca da possibilidade de interposição de agravo quando o juízo indefere o pedido de substituição do perito já nomeado.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESCABIMENTO
. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, considerando admissível a interposição de agravo de instrumento em situações outras, desde que comprovada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.
Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1867817 PR 2020/0067840-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATORIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO –
REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO A NOMEAÇÃO DE PERITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.
A decisão que rejeita a impugnação à nomeação de perito não se enquadra nas hipóteses de cabimento, não sendo verificada urgência que justifique a mitigação da taxatividade
.”
(TJ-MT 10009885520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Cumpre dizer que não se desconhece o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação do rol do citado dispositivo da lei processual, sob o prisma da "taxatividade mitigada" (tese 988 da sistemática dos recursos repetitivos).

Todavia, a tese acolhida no repetitivo partiu de um requisito objetivo, que é a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, possibilitando, assim, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, mas sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência.

Ocorre que, no caso em tela, não se vislumbra urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Ademais, de acordo com o art. 146 do CPC, a arguição de suspeição ou impedimento de perito técnico deve ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, por meio de
procedimento próprio, em petição fundamentada e devidamente instruída, sob pena de preclusão
, o que não restou observado pelo ora recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA EMPRESA NOMEADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR EXTEMPORANEIDADE – ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO APENAS APÓS A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO NO AUTOS – DESACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART.146, CAPUT, DO CPC1/5 - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE FUNDADA EM FATO OCORRIDO MESES ANTES DA ARGUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do caput do art.146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, “a contar do conhecimento do fato” em que se funda a alegação de parcialidade
. Se o evento gerador da possível suspeição se deu muitos meses antes do protocolo da petição arguindo a suspeição, e nos autos de outra execução movida contra os suscitantes, na qual a mesma empresa perita foi designada para avaliar bens penhorados a eles pertencentes, deve sem mantida a decisão singular que rejeitou liminarmente a suscitação de parcialidade por evidente extemporaneidade.”
(N.U 1016090-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023